Tribunal: TJES
Processo: 5005894-04.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5005894-04.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALEXANDRE MIRANDA OLMO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 14/09/2022

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5005894-04.2022.8.08.0000

O SR. ADVOGADO RODRIGO BANDEIRA DE MELLO RIBEIRO:-

Eminente Presidente Desembargador Adalto Dias Tristão mais uma vez um prazer e uma honra participar e exercer a advocacia criminal, nesta sessão presidida por Vossa Excelência, cumprimento de igual forma a ilustre representante do Ministério Púbico Isabel Cristina Salvador Salomão é um prazer trabalhar junto com a senhora e estendo os meus cumprimentos aos eminentes Desembargadores Eder Pontes da Silva, Rogério Rodrigues de Almeida, Walace Pandolpho Kiffer, Fernando Zardini Antonio e o Helimar Pinto.

Eminente Desembargador Helimar Pinto, por sinal faço questão de registrar, que fui aluno de seu filho, uma pessoa sensacional, um professor sereno, técnico, Doutor Marcos Pinto, sem dúvida nenhuma, foi um dos grandes responsáveis por fazer me apaixonar pela arte da advocacia. Além de um grande professor, é um brilhante advogado e um professor muito marcante para todos que foram seus alunos. É uma pessoa tão maravilhosa, é necessário que se dê o mérito, também, ao seu pai. Faço questão de fazer essa menção.

Cumprimento os meus colegas advogados, juntos nas trincheiras, serventuários da Justiça, eventuais estudantes de Direito que persistam nesta sessão.

Excelência, serei breve, porque trata-se de um requerimento breve dentro da nossa percepção simples de ser observado. É um pedido de concessão de ordem de

Habeas Corpus para o Paciente Alexandre Miranda Olmo, que foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts 33 e 35, inciso IV, da Lei de Drogas.

A prisão dele foi convertida em preventiva, em audiência de custódia no dia

29/10/2020.

Queiram reparar Vossas Excelências, que ele se encontra preso cautelarmente há 01 (um) ano e 11 (onze) meses, desde o primeiro momento, desde

sua prisão ele constituiu o advogado, acompanhamos o processo desde o início e apresentamos resposta à acusação no momento correto, fizemos o pedido de liberdade .

O que chama a atenção, neste caso, é que a primeira audiência de instrução e julgamento aconteceu no final do mês de julho/2022, ou seja, entre a prisão preventiva e a primeira audiência de instrução e julgamento, passaram-se 01 (um) ano e 05 (cinco) meses.

A primeira audiência foi marcada para o dia 21/04/2022, preparamos para a audiência e já estávamos com o processo estudado e tudo certo, na véspera fomos

surpreendidos com a notícia de que ela havia sido cancelada pela impossibilidade do presídio

liberar uma sala para que fosse feita a audiência.

Pois bem.

Ela foi remarcada para o dia 07/07/2022, ou seja, quatro meses depois para a data da primeira audiência. Mais uma vez nos preparamos para a audiência, estudamos o processo novamente e na véspera fomos novamente surpreendidos com o cancelamento da audiência com a justificativa de readequação de pautas. A partir dai passamos a ser incisivos e a audiência marcada para o dia 21/07/2022, mais uma vez nos preparamos e realizamos a audiência, ouvimos testemunhas de acusação e não conseguimos ouvir todas porque algumas não foram localizadas.

O que acontece é que existe outra audiência marcada, agora, para o final do mês de outubro deste ano e não vamos conseguir ouvir todas as testemunhas de acusação de defesa, acredito, porque a audiência está marcada para a parte da tarde. E, dentro da humilde percepção dessa defesa o excesso de prazo para a formação da culpa é flagrante.

O Réu está preso há 01 (um) ano e 11 (onze) meses, quase dois anos de prisão cautelar e só houve uma única audiência de instrução e julgamento, por crime de tráfico de drogas, onde ele foi preso com uma quantidade próxima de 3k de drogas. E esse tempo inteiro de espera detido cautelarmente para ter uma única audiência de instrução e julgamento, muito provavelmente essa próxima audiência será marcada mais uma e depois entraremos em recesso, então, ficará um prazo indeterminado, preso cautelarmente.

Chamou atenção uma jurisprudência e um entendimento deste Tribunal de Justiça da eminente Desembargadora Elisabeth Lordes em um julgamento de um Habeas Corpus no caso muito semelhante, reconheceu o excesso de prazo e sabemos que o excesso de prazo não se configura através de uma soma aritmética e sim de uma análise aprofundada sobre a complexidade do caso concreto.

Neste caso, não existe nenhuma complexidade fora do comum, são três acusados, sendo que um deles cumpre a sua liberdade provisória concedida, todos constituíram advogados desde o primeiro momento, se defenderam e estão à disposição da Justiça e ainda assim, é configurado esse excesso de prazo por culpa, que não é da defesa, muito pelo contrário, a defesa vem desde o início

agindo de forma acelerar a instrução processual.

Sabemos que alta demanda que existe na 1ª Vara Criminal de Guarapari influencia nisso, reconhecemos e não somos indiferentes à situação, mas entendemos, também, que o acusado não pode pagar por isso, sofrer as consequências disso, uma vez que a sua defesa e a sua postura própria são contrarias a atrasar a realização das audiência.

A eminente Desembargadora Elisabeth Lordes reconheceu o excesso de prazo, no caso onde a pessoa estava presa cautelarmente por 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, sem ter as suas audiências inaugural a instrução de julgamento e o Paciente ficou 01 (um) ano e 05 ( cinco) meses preso cautelarmente e não há previsão para que a instrução do seu processo termine.

Diante desses argumentos é que a defesa roga a Vossas Excelências que entendam manter o Réu preso cautelarmente, além de tudo, é desnecessário, quando analisamos que se trata de um Réu primário, com filho pequeno, casado, residência fixa no Município de Guarapari.

Não existe nenhum elemento no processo que nos permita presumir que ele vai se furtar da aplicação da Lei Penal ou que ele vai voltar a delinquir.

Diante desses fundamentos essa defesa roga a Vossas Excelências que reconheçam o excesso de prazo e permitam que o Paciente responda o seu processo em liberdade mediante à aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, as que

Vossas Excelências considerarem as mais adequadas.

Muito obrigado pela oportunidade.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Senhor Presidente, cumprimento o ilustre advogado pela sustentação oral e diante de alguns fatos colocados, nesta oportunidade, peço o retorno dos autos para uma melhor análise.

*

kfm*

DATA DA SESSÃO: 21/09/2022

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Com o Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO:-

Com o Relator.

*

lsl*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5005894-04.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEXANDRE MIRANDA OLMO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: RODRIGO BANDEIRA DE MELLO RIBEIRO - ES34316

VOTO

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da sustentação oral do douto Advogado, Dr. Rodrigo Bandeira de Mello Ribeiro, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisar a demanda trazida à apreciação.

Rememorando o caso, t
rata-se de
ordem de
h
abeas
c
orpus
impetrad
a
em favor de
ALEXANDRE MIRANDA OLMO
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo

JUIZ DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
GUARAPARI
, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial
(id 2883166),
que
o
ora paciente encontra-se pres
o

preventivamente desde
2
9
de outubro de 2020
,
tendo sido
denunciado pela suposta
prática
das condutas
descrita
s
no
s
art
igos
33

e
35,
c/c
o
art
igo
40,
inciso
IV, todos
da Lei n
º
11.343/06,
e no artigo 1º,
caput
e
§
1º, inciso I, da Lei nº 9.613/98,

nos autos
da Ação Penal
nº
0005431-55.2020.8.08.0021
,
tendo como corréus
Ercílio Silva da Rocha
e Samara Jesus Silva.

Narra
que está preso cautelarmente por mais de 01 (um) ano
e 08 (
oito) meses
(desde 2
9
de outubro de 2020), sem que tenha sido iniciada a instrução processual, o que se consubstanciaria em constrangimento ilegal em razão excesso de prazo para a formação da culpa, especialmente por vislumbrar que não se trataria de processo complexo.

Diante disso, pugna
pela revogação da prisão preventiv
a com a respectiva expedição do alvará de soltura em favor do
p
aciente,
ou, supletivamente, que seja a prisão preventiva substituída pelas medidas cautelares diversas da prisão
previstas no artigo 319 do C
ódigo de Processo Penal.

Pois bem.

C
onsiderando os argumentos lançados pel
o
s

i
mpetrante
s

na exordial, bem como as informações colhidas junto à autoridade apontada como coatora e, ainda, o parecer ministerial,
entendo ser o caso de confirmar os termos da decisão proferida
pelo Desembargador Helimar Pinto (id 2911715)
,
em
função
do afastamento temporário deste relator,
em que foi indeferido o pleito liminar
formulado
, pelos fundamentos adiante elencados.

No que diz respeito
à alegação de excesso de prazo, assim
como consignado na decisão liminar, saliento que os prazos para encerramento da instrução processual não podem resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Nesse sentido, os Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam a devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que esses servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Sobre o tema, destaco o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. [...]. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO VERIFICADO. TRÂMITE REGULAR DO FEITO. PACIENTE CITADO POR PRECATÓRIA. INSTRUÇÃO PRÓXIMA AO FIM. [...]. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...]. 4. Esta Corte Superior tem o entendimento de que,
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir de mera soma aritmética dos prazos processuais
. In casu, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. [...]. (STJ; HC 552.162; Proc. 2019/0375141-9; CE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg em 10/03/2020; DJE 23/03/2020)

Saliento, ainda, que es
s
e também é o entendimento desta eg
régia
Câmara Criminal:

HABEAS CORPUS. ARTIGO 33 C/C ARTIGO 40, INCISO V, AMBOS DA LEI No 11.343/06. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar ao caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade
[...]. (TJES; HC 0021198-36.2019.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 25/09/2019; DJES 01/10/2019)

Dos julgados acima, depreende-se, outrossim, que para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja de
monstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito,
o que não ocorreu na espécie
.

Dito isso, ao compulsar o andamento dos autos originários, verifica-se que o magistrado
a quo
tem praticado todos os atos processuais indispensáveis à devida marcha processual, atuando de forma diligente na condução do feito.

Confira-se a seguinte linha cronológica quanto à tramitação da ação penal respectiva:
(i)
em 28 de outubro de 2020
,
o paciente foi autuado em flagrante delito;
(ii)
em 29 de outubro de 2020
,
a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, por ocasião da audiência de custódia;
(iii)
em 18 de novembro de 2020
,
convertida a prisão da corré Samara Jesus Silva em domiciliar, na esteira do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça;
(iv)
em 27 de novembro de 2020
,
vista ao Ministério Público para manifestação quanto ao auto de prisão em flagrante;

(v)
em 18 de dezembro de 2020
, o Ministério Público ofereceu denúncia;

(vi)
em 18 de dezembro de 2020
,
recebida a denúncia;
(vii)
em 29 de janeiro de 2021
,
reanalisada a segregação cautelar na forma do art. 316, parágrafo único, oportunidade em que foi mantida preventiva;
(vii
i
)
em 16 de março de 2021
, diante da juntada de manifestações da defesa do ora paciente e do Ministério Público, o magistrado indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva;
(ix)
em 21 de maio de 2021
,

concedida a liberdade provisória para Samara Jesus da Silva;
(x)
em 02 de setembro de 2021
,
analisada preliminar suscitada pela defesa e determinada a designação de Audiência de Instrução e Julgamento;
(xi)
em 09 de novembro de 2021
, indeferido o pedido de reconsideração formulado pela defesa quanto ao pleito de liberdade do ora paciente;
(xii)
em 14 de dezembro de 2021
,
indeferido o pedido de liberdade provisória do corréu Alexandre Miranda Olmo;

(xiii)
em 24 de fevereiro de 2022
,
proferido despacho designando audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de março de 2022;
(xiv)
em 16 de março de 2021
,
nova designação de audiência para o dia 07 de julho de 2022;
(xv
)
em 04 de julho de 2022
,
proferido despacho designando audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de julho de 2022;
(x
vi
)
em 21 de julho de 2022
,
audiência de instrução e julgamento realizada
, sendo procedida a oitiva das
testemunhas arroladas pela acusação: Juan
Carlo Ventura Tristão, Ronney de Almeida Gonçalves e Eduardo Tadeu Ribeiro.

Atualmente, observo que o término da instrução aguarda o retorno de cartas precatórias expedidas, e a oitiva de 02 (duas) testemunhas arroladas pela defesa do ora paciente, tendo em vista que as mesmas não foram encontradas para serem intimadas da audiência designada para o dia 21 de julho de 2022, em virtude do endereço fornecido estar desatualizado.

Assi
m, na esteira do já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
in casu
, além de não haver “
[...]
notícias ou evidências que denotem conduta procrastinatória do Juiz de primeira instância
[...]
,
é possível verificar, pelo andamento processual, por meio da quantidade de atos praticados e da distância temporal entre eles, que o Magistrado vem sendo diligente e, portanto, não age com desídia.

4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 687.106/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 23/11/2021)
”.

Com base nisso, se pode
constatar que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele juízo que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando da forma mais célere possível, levando-se em consideração a quantidade de processos existentes na referida vara e, especialmente, a complexidade do delito apurado.

No ponto, destaco que, ao contrário do alegado pela defesa,
do que se extrai da decisão que decretou a prisão preventiva,
se está aqui diante de caso complexo, com pluralidade de réus,
os quais foram autuados em flagrante delito quando do cumprimento de
“
mandados de busca e apreensão expedidos em desfavor dos autuados no contexto da Operação denominada ‘Operação Barão’
”
, na qual se apurou que
“
o indiciado ALEXANDRE seria grande fornecedor de drogas para a Grande Vitória e que teria uma distribuidora de bebidas utilizada como fachada para a organização criminosa e lav
agem de dinheiro
”
.

Vale dizer que foram apreendidos com os réus expressiva quantia em espécie (cerca de 80
[oitenta
mil
]
reais)
e grande quantidade de drogas, sendo que, somente com o ora paciente, “
foram apreendidos 01 notebook, 03 aparelhos de celular,
03 balanças de precisão e uma arma de fogo Taurus calibre .380 municiada.

[...]
, foram apreendidos os veículos CLIO e MERIVA, de propriedade do indiciado, bem como
R$77.126,00 em espécie, cadernos com anotações do tráfico de entorpecentes, balança de precisão e comprovantes de operações financeiras
, sendo que, em análise detida ao veículo Meriva, verificaram
que escondido no painel do veículo estavam um tablete de 942 gramas de haxixe, um tablete de 862 gramas de maconha e uma porção de 20 gramas e um papelote de cocaína.
”.

I
mportante ressaltar ainda, que com o acusado
Ercílio Silva da Rocha
fora apreendido um veículo Fiat Strada, também de propriedade de ALEXANDRE MIRANDA OLMO, e que nele foram encontrados
“
236 tabletes de maconha, totalizando cerca de 230 quilos da substância, 02 balanças de precisão, uma pistola 9mm, munições 9mm e maleta transportadora, além de R$1.046,00
em espécie,
[...].
”
.

Todo esse contexto
autoriza, por si só, um elastecimento no prazo de término do processo, vez que os acusados contam com defesas diferentes que realizam pleitos separados e com teses variadas, cabendo ao magistrado
a quo
analisar todos os pedidos de forma acurada, o que reclama um tempo maior para que a instrução tenha fim e o processo seja sentenciado.

É pertinente trazer aqui julgado do Superior Tribunal de Justiça, no qual, ao analisar caso análogo ao presente – em que a prisão foi decretada em novembro de 2020, com pluralidade de réus e com apreensão de grande quantidade de entorpecentes –, foi afastada a alegação de excesso de prazo na custódia preventiva:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. SUPOSTO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se admite habeas corpus contra decisão negativa de liminar proferida em outro writ na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância. Súmula n. 691/STF. 2. Não há ilegalidade flagrante ou teratologia no caso em apreço. Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, tendo em vista que variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade.
Na hipótese, verifica-se, em juízo preliminar, que o feito é complexo, tendo em vista a pluralidade de réus - cinco -, que foram surpreendidos transportando elevada quantidade de entorpecente, o que afasta, em princípio, o excesso de prazo sustentado pela Defesa. 3. Também não se pode desconsiderar as penas em abstrato atribuídas aos delitos imputados na denúncia (tráfico e associação para o tráfico de drogas), o que demonstra que a prisão cautelar não é, em tese, desproporcional.
4. Ademais, não se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão proferida pelo Desembargador Relator que, ao indeferir o pedido liminar, entendeu adequada a prévia solicitação de informações ao Juízo singular, antes da análise, de maneira definitiva, da alegada desídia estatal na condução do feito. 5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 705.588/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Em
arremate
, vale mencionar que, em razão do período pandêmico vivenciado, a tramitação da totalidade dos processos judiciais tem sido prejudicada, não sendo crível admitir que o alegado excesso de prazo seja razão suficiente para a revogação da prisão preventiva do paciente, ante a peculiar
situação por ele experimentada, em especial a partir da
inequívoca
presença dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Explico.

C
onforme
já
relatado,
ao
p
aciente fo
ram
imputada
s
as
condutas típicas

condutas descritas no
s
art
igos
33

e
35,
c/c
o
art
igo
40,
inciso
IV, todos
da Lei n
º
11.343/06,
e no artigo 1º,
caput
e
§
1º, inciso I, da Lei nº 9.613/98,

nos autos
da Ação Penal
nº 0005431-55.2020.8.08.0021
,
restando,
assim,
presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do C
ódigo de Processo Penal
.

Além disso,
cabe consignar que,

n
o
decisum
apontado como coator, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na garantia da ordem púbica, tendo sido registrada a existência de

prova da ocorrência do crime,
de

indício
s
suficiente
s
de autoria
e, ainda, de
perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados
,
sopesando-se,

nesse ponto,
o risco de reincidência
e

de evasão
dos imputados
, bem como a apreensão de
grande quantidade
e variedade
de drogas,
de alta quantia em espécie,
de armas, de carta com orientações advindas de presídio

e de outros bens utilizados para auxiliar a prática delitiva (
carros, motos, computadores, celulares
e

balanças de precisão)
.

Dessa forma,
os fundamentos da

decisão do juízo
a quo
– aqui apontada como ato coator – est
ão
em consonância com a iterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema,
que há muito sedimentou que “
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas.
[...]
(AgRg no RHC 157.357/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022)
”
.

Justamente em razão dos fundamentos
acima delineados é que não se admite a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art
igo
319 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, haja vista que a gravidade concreta da conduta delituosa denota que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura d
o
paciente.

Sobre o tema,
segue
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS (1,565 KG DE MACONHA). APREENSÃO DE BALANÇAS DE PRECISÃO, ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. No caso dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a periculosidade do agravante e a gravidade do delito, c
onsubstanciadas pela grande quantidade de drogas que mantinha em depósito juntamente com sua companheira - 1,565 kg de maconha -, além de 2 balanças de precisão, 2 armas de fogo e munição de uso permitido, sendo uma arma de fogo do tipo revólver, calibre 38, municiado com 6 cartuchos e um revólver calibre 22, com 1 cartucho e 1 estojo, o que demonstra concreto risco ao meio social, justificando a segregação cautelar para garantia da ordem pública.
2. Consoante pacífico entendimento desta Corte Superior de justiça, "a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva" (AgRg no HC 550.382/R0, Rei. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2020). 3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 4. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 147.417/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 17/09/2021)

Por essas razões,
está-se, aqui, diante de caso em que a prisão preventiva
se mostra imprescindível para resguardar a

ordem pública,
não sendo,
portanto, o
caso de sua substituição por outras cautelares diversas da prisão,
as quais não surtiriam os efeitos desejados
.

Por sua vez, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam insuficientes na aferição do binômio necessidade/adequação.

Diante das razões expostas, evidencia-se que não houve
excesso de prazo na prisão preventiva decretada, a qual, ademais, atende aos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal,
razão pela qual
DENEGO A ORDEM
.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
HABEAS CORPUS
–
ARTIGOS 33 E 35, C/C O ARTIGO 40, INCISO
I
V, TODOS DA LEI Nº 11.343/06,
E ARTIGO 1º,
CAPUT
E §1º, INCISO I, DA LEI Nº 9.613/98 –
ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – EXCESSO DE PRAZO – NÃO OCORRÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA – REQU
I
SITOS DO
S
ARTIGO
S
312 E 313, INCISO I,
AMBOS DO CÓ
DIGO DE PROCESSO PENAL –
OPERAÇÃO BARÃO – APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS, DE ALTA QUANTIA EM ESPÉCIE, DE ARMAS E DE OUTROS MATERIAIS PARA AUXILIAR NA PRÁTICA DELITIVA –
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA –
ORDEM DENEGADA.
1. Os prazos processuais não podem resultar de mera soma aritmética, sendo imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo. Outrossim, o rito processual, no presente caso, tem sido regularmente observado, não havendo qualquer ato por parte daquele Juízo ou do órgão ministerial que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando da forma mais célere possível. É de se registrar que se está aqui diante de caso complexo, com pluralidade de réus, autuados em flagrante delito quando do cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos na Operação Barão, deflagrada para investigar grande fornecedor de drogas para a Grande Vitória e que teria uma distribuidora de bebidas utilizada como fachada para a organização criminosa e lavagem de dinheiro. Além disso, há que se sopesar as dificuldades enfrentadas pela vara na qual tramitam os autos, bem como que estamos vivenciando situação de excepcionalidade, na qual os prazos processuais ficaram suspensos em razão da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus e da necessidade de evitar a propagação da doença infecciosa nas unidades judiciárias do Poder Judiciário Estadual. Constrangimento ilegal por excesso de prazo não configurado no presente caso. 2. Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, tendo em vista, além da gravidade concreta do suposto delito, diante da apreensão de vultuosa quantidade de drogas apreendidas, de alta quantia em espécie, de armas e, ainda, de outros objetos comumente utilizados no comércio de drogas. 3. Com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319 do Código de Processo Penal, se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 4. Ordem denegada.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.